Tribunal: TJDFT
Processo: 0715318-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
D E S P A C H O Em atenção ao contraditória e à ampla defesa, intime-se a agravante para se manifestar, caso queira, sobre os documentos anexados às contrarrazões de ID 59098951. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora